Tribunal: STF
Processo: ARE 1375803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM UNIDADES PRISIONAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. A demandante logrou êxito em comprovar que o Estado reconheceu a efetiva prestação dos serviços contratados, descritos em algumas das notas fiscais que constam na condenação da sentença, conforme se depreende dos Termos de Ajustamento de Conduta anexados aos autos. Quanto às demais notas fiscais, observa-se que estas contam com o aceite expresso de servidor estadual, contendo assinatura, cargo e matrícula. 2. Ofício enviado pela SEAP no ano de 2019 informando sobre a existência de um passivo em favor da empresa autora no montante de R$14.345.807,03, e corroborado pela Superintendência de Orçamento e Finanças através de ofício expedido em 06/08/2020. 3. Embora tenha sido reconhecida no processo administrativo a existência de indícios de irregularidades na prestação dos serviços, a demandante faz jus ao recebimento da quantia cobrada em razão de efetivamente ter prestado o serviço, o que não a exime de sofrer eventuais sanções administrativas e contratuais, conforme cláusula 13, do instrumento pactuado. Julgados do TJRJ. 4. Correta a sentença que condenou o ente estadual ao pagamento dos serviços descritos nas notas fiscais devidamente assinadas por prepostos do réu, bem como aqueles constantes nas notas fiscais elencadas nos TAC’s, em que o Estado reconheceu expressamente a efetiva prestação do serviço. 5. Por outro lado, no que se refere as notas fiscais nº 000.052.138, nº 000.052.771, nº 000.052.780, nº 000.056.967, nº 000.056.968, nº 000.062.657 e nº 000.062.928, observa-se que estas não foram assinadas, inexistindo qualquer aceite ou declaração de servidores públicos atestando que o serviço foi realmente prestado. 6. Somente a prova efetiva da prestação do serviço pelo autor poderia legitimar a cobrança, já que entender de outra forma seria imputar ao demandado o ônus de fazer prova negativa. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 7. Na linha da jurisprudência do STJ: “nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002.” 8. Os consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública devem ser regulados conforme entendimento firmado pelo E. STF, no Tema 810. 9. Condenação de natureza administrativa geral. Dessa forma, resta o ente condenado ao pagamento dos valores indicados nas referidas notas indicadas no julgado. A quantia deve ser ajustada a partir da data fixada para o pagamento, consoante decidido no Tema 810 do E. STF, ou seja, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no IPCA-E. 10. Reforma parcial da sentença. 11. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, 48, inciso II, 165, § 4º, e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A partir de uma detida análise dos autos, verifica-se que a demandante logrou êxito em comprovar que o Estado reconheceu a efetiva prestação dos serviços contratados, descritos em algumas das notas fiscais que constam na condenação da sentença, conforme se depreende dos Termos de Ajustamento de Conduta anexados nos indexadores 54/67 (...). Quanto às demais notas fiscais, observa-se que estas contam com o aceite expresso de servidor estadual, contendo assinatura, cargo e matrícula (indexadores 91, 95/99, 117/121, 167, 190/194, 210/216, 232/236 e 241). (...) Importante salientar que, na linha do disposto na Lei Estadual nº 287/79, o comprovante de entrega do serviço deve conter a assinatura de dois servidores, requisito cumprido pela autora nos referidos documentos (...). Portanto, correta a sentença que condenou o ente estadual ao pagamento dos serviços descritos nas notas fiscais devidamente assinadas por prepostos do réu, bem como aqueles constantes nas notas fiscais elencadas nos TAC’s, em que o Estado reconheceu expressamente a efetiva prestação do serviço. Registre-se que, embora tenha sido reconhecida no processo administrativo a existência de indícios de irregularidades na prestação dos serviços, a demandante faz jus ao recebimento da quantia cobrada em razão de efetivamente ter prestado o serviço, o que não a exime de sofrer eventuais sanções administrativas e contratuais, conforme cláusula 13, do instrumento pactuado (indexador 45; fls. 46). De fato, incabível ao Estado se recusar a realizar o pagamento após o serviço ter sido realizado, sendo obrigação da Administração Pública adimplir a contraprestação decorrente dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Por outro lado, no que se refere as notas fiscais nº 000.052.138 (indexador 93), nº 000.052.771 (indexador 111), nº 000.052.780 (indexador 113), nº 000.056.967 (indexador 196), nº 000.056.968 (indexador 198), nº 000.062.657 (indexador 218) e nº 000.062.928 (indexador 238), observa-se que estas não foram assinadas, inexistindo qualquer aceite ou declaração de servidores públicos atestando que o serviço foi realmente prestado. Logo, constata-se que tais documentos não são suficientes para comprovar a prestação dos serviços, notadamente por se tratar de prova produzida unilateralmente. Com efeito, somente a prova efetiva da prestação do serviço pela autora poderia legitimar a cobrança, já que entender de outra forma seria imputar ao demandado o ônus de fazer prova negativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente